Tribunal: TJDFT
Processo: 0750452-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750452-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: A. R. U. M. AGRAVADO: C. B. D. P. E. A. E. S. E. D. P. D. E. -. C. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M.R.M., representada por sua genitora, contra decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação ordinária, indeferiu o pedido liminar de tutela antecipada para autorizar sua inscrição e participação na 2a Etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS/UnB), prevista para o dia 8 de dezembro de 2024. A antecipação de tutela recursal foi indeferida por este Relator pela decisão de ID 66702405. Em contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de perda superveniente do objeto, em face da realização do exame, ocorrida em 8 de dezembro de 2024. Intimada a se manifestar, a agravante confirma a ausência de interesse no prosseguimento do feito (ID 68104029). É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO. Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a notícia da realização do exame pretendido pela recorrente, obsta, de fato, o prosseguimento do recurso. Isso porque o objeto do presente agravo limitava-se à reforma liminar da tutela de urgência indeferida na origem, objetivando a participação da agravante na 2a etapa de avaliação seriada – PAS/2. Todavia, a agravante não logrou êxito na liminar pleiteada e o exame foi realizado no dia 8/12/2024, afigurando-se sem utilidade a análise meritória dos presentes autos. Conclui-se que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto, como confirmado pela própria agravante. DISPOSITIVO Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator